Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011764-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adoção de Maior]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO PESCONI - CPF: 363.780.898-68 (AGRAVANTE), VITOR LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.154.132-50 (AGRAVANTE), JOAO APARECIDO PESCONI - CPF: 363.780.898-68 (AGRAVADO), VITOR LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.154.132-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADOÇÃO CONSENSUAL DE MAIOR DE IDADE – EMENDA DA INICIAL - CITAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO – NECESSIDADE – INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em que pese não ser necessário o consentimento do pai biológico em ação de adoção de maior de idade, consoante prevê o § 1o do artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, é imprescindível que ele seja citado para que, caso queira, instaure o contraditório.

II - Temerário abdicar a inclusão do pai biológico no polo passivo da ação, pois eventual sentença constitutiva poderá influir na esfera jurídica e moral do genitor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
JOÃO APARECIDO PESCONI
e
VITOR LUCAS DOS SANTOS SILVA
, com o fito de suspender a decisão proferida pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
que, nos autos da Ação de Adoção Consensual de Maior de Idade de n. 1022846-53.2021.8.11.0041, determinou a emenda da inicial para que os agravantes indiquem o endereço do pai biológico do adotando, para efetivação da sua citação.

Para tanto, os agravantes alegam ser despicienda a citação do pai biológico do adotando, tendo em conta que se trata de pessoa maior de idade e plenamente capaz, que não depende do consentimento dos pais ou do representante legal para exercer a sua autonomia de vontade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 93451977).

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial manifestando ausência de interesse no feito à id. 94337473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que determinou a emenda da petição inicial, para que os autores, ora agravantes, indiquem o endereço do pai biológico do adotando, para efetivação da sua citação.

Os agravantes alegam ser desnecessária a citação do pai biológico, em razão do adotando se tratar de pessoa maior de idade que não depende do consentimento dos pais ou do representante legal para exercer a sua autonomia de vontade.

Sem razão os agravantes, todavia.

É que, em que pese não ser necessário o consentimento do pai biológico em ação de adoção de maior de idade, consoante prevê o § 1o do artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, é imprescindível que ele seja citado para que, caso queira, instaure o contraditório.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ADOÇÃO DE MAIOR - DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - CONSENTIMENTO DOS PAIS BIOLÓGICOS - DESNECESSIDADE - CITAÇÃO - NECESSIDADE. - A adoção depende da anuência dos pais e dos representantes legais do adotando. Todavia, em observância ao art. 1.621, § 1o do Código Civil e ao art. 45, § 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, o consentimento será dispensado em relação à criança cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. - Destituído o poder familiar em decorrência da maioridade da adotanda, prescinde o consentimento dos pais biológicos desta. - Em relação à adoção de maior, malgrado entenda-se pela desnecessidade do consentimento dos pais registrais, imprescindível a citação destes, a fim de precaver eventual interesse jurídico
.” (TJ-MG - AI: 10000150864122001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 16/03/2016, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2016)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE ADOÇÃO DE MAIOR. Decisão de Primeiro Grau na qual o D. Magistrado determinou a citação do genitor biológico registral da requerente para figurar no polo passivo do feito. Irresignação dos autores (adotanda e padrastro adotante). Necessidade de cumprimento da formalidade legal, considerando que a prolação de eventual sentença constitutiva influirá nos direitos existentes em decorrência da paternidade biológica e registral. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Processo deverá prosseguir em seus regulares termos, nada obstando a citação por edital, caso verificadas dificuldades na localização do genitor. RECURSO IMPROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 22511391220198260000 SP 2251139-12.2019.8.26.0000, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 18/12/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. PESSOA MAIOR DE IDADE. CITAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE REGISTRAL. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Caso em que o padrasto pede a adoção da enteada, pessoa maior de idade (atualmente com 27 anos), alegando a existência de forte vínculo afetivo de pai e filha, formado ao longo de anos de convivência. 2. Pedido juridicamente possível, que reclama a necessidade de citação do pai registral e de desconstituição dessa paternidade, com sua citação, para que a sentença produza efeito erga omnes (art. 472, CPC). 3. Sentença desconstituída, devendo ser emendada a inicial, para inclusão da adotanda, que subscreve o pleito, no pólo ativo, e enfrentamento do pedido de desconstituição da paternidade registral. APELAÇÃO PROVIDA
.” (TJ-RS - AC: 70059248690 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 26/06/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2014)

Desse modo, temerário abdicar a inclusão do pai biológico no polo passivo da ação, pois eventual sentença constitutiva poderá influir na esfera jurídica e moral do genitor.

Assim, com base nessas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021